Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-09.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. IRRESIGNAÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. PROCEDÃNCIA. CONFISSÃO DO RÃU EM JUÃZO CONFIRMANDO AS DECLARAÃÃES DA VÃTIMA NA FASE INQUISITORIAL. IDONEIDADE PROBATÃRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na prova pericial e declaraÃ§Ãμes das testemunhas em juÃzo se harmonizam com as prestadas pela vÃtima no inquÃ©rito, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Nesse viÃ©s, impÃμe-se a reforma da sentenÃ§a absolutÃ3ria com a consequente condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, nos termos requeridos na peÃ§a acusatÃ3ria. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002845-09.2017.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CLÉSIO DA SILVA MAGNO
ADVOGADA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - Def. Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO CONFIRMANDO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. IDONEIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na prova pericial e declarações das testemunhas em juízo se harmonizam com as prestadas pela vítima no inquérito, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Nesse viés, impõe-se a reforma da sentença absolutória com a consequente condenação do réu, nos termos requeridos na peça acusatória.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO CLÉSIO DA SILVA MAGNO NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 5ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um de fevereiro e três março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado,
CLÉSIO DA SILVA MAGNO
, da imputação do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal.

Relata a denúncia que, no dia 06/02/2017, o acusado estava embriagado e tentava entrar na residência onde morava com sua companheira, Shirley Silva dos Santos, porém foi impedido por sua enteada Vitória Siane dos Santos, a qual ficou temerosa que ele agredisse sua genitora, por estar embriagado.

A vítima então chamou sua mãe para que fosse atender o acusado, porém ele passou a ameaçar a companheira e a puxar os cabelos dela. Durante a briga, o réu jogou uma garrafa de vidro contra Vitória Siane, causando-lhe ferimentos na mão direita e ainda bateu o rosto dela contra a grade de ferro.

Segundo a denúncia, o apelado quando estava bêbado se tornava violento e já havia agredido sua companheira em outras ocasiões, revelando, assim, o temperamento problemático dele.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando não haver provas contundentes e robustas a respaldar a condenação.

Inconformado, o
dominus litis
recorreu da decisão, por entender haver prova suficiente da autoria delitiva, aduzindo, para tanto, que a palavra da vítima possui especial relevância na comprovação da autoria delitiva.

Em abono a sua tese, assevera que os relatos da vítima colhidos, na fase do inquérito, aliado ao laudo pericial de corpo delito confirmam os fatos narrados na denúncia.

Diante dessas circunstâncias, afirma que, as declarações da ofendida na fase inquisitória são validas para formação da convicção do magistrado, porquanto foram confirmadas pelas demais provas colhidas em Juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da prova da autoria e delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 48/52), a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 55).

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 57/58-verso).

É o relatório, sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados para os autos, me convenci

que as provas produzidas dão suporte à condenação do recorrido pela prática do delito de Lesão Corporal Qualificada, tal como descrito na peça acusatória.

À materialidade do crime é comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 57), o qual descreve que, a vítima apresentava ¿
escoriações lineares na falange média do 3º e 4º quirodáctilos direito e palmar direita. Edma traumático leve na região malar esquerda
¿ produzida por ¿
ação contundente
¿ e conclui ter havido ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida.

No que tange a autoria, de igual modo, emerge induvidosa do caderno processual, por meio do depoimento da vítima, Vitória Siane dos Santos, fase inquisitória (fl. 49-IPL), quando relatou de forma segura que foi agredida pelo recorrido que lhe atirou uma garrafa de vidro que atingiu sua mão direita causando ferimentos e ainda bateu seu rosto contra a grade de ferro,
in verbis
:
(...) é filha de SHIRLEY SILVA DOS SANTOS, a qual é companheira do nacional CLESIO DA SILVA MAGNO (...) que hoje 06/02/2017, por volta das 00h10min, a declarante havia acabado de chegar em sua casa quando viu seu padrasto se aproximando e apresentava sintomas de embriagues; (...) que sua mãe chegou logo atrás e entrou na casa, tendo CLÉSIO ficado na frente da casa criando confusão; Que a declarante disse para a sua mãe entrar e resolveram fechar a porta, tendo em vista que CLÉSIO não queria entrar; Que passados uns 30 minutos CLÉSIO passou a fazer barulho tentando entrar na casa e chamando (...) sua companheira SHIRLEY, a declarante foi até este e pediu para ficar quieto; CLÉSIO insistiu em entrar, mas como a declarante sabia que o mesmo iria arrumar confusão dentro de casa impediu que o mesmo entrasse, tendo em vista que tem medo que CLÉSIO agrida sua mãe novamente, pois quando CLÉSIO ingere bebida alcoólica se torna muito violento; (...) então foi chamar sua mãe para abrir a casa para CLÉSIO entrar, mas este passou a ameaçar sua mãe de morte e ainda a agarrou pelos cabelos e puxou; que durante a briga CLÉSIO jogou uma garrafa de vidro contra a declarante atingindo sua mão direita causando ferimentos e ainda batendo sua cabeça contra a grade de ferro; a declarante conseguiu agarrar CLÉSIO enquanto sua mãe saiu correndo para dentro da casa e ficou trancada; (...).

Embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial para confirmar as declarações feitas na fase inquisitória. No entanto, os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram em Juízo os relatos dela conforme se infere das declarações (mídia/fl. 36),
in verbis
:

A testemunha, Alfonso Marcus Gonçalves Oliveira, policial militar, informou que:
(...) o CIOPP encaminhou uma ocorrência de uma jovem que teria sido agredida pelo padrasto; QUE os policiais se deslocaram ao local, e o réu estava próximo de lá; QUE ele estava muito alcoolizado; Que os policiais o conduziram à delegacia; QUE a mãe da vítima confirmou a história; QUE a vítima alegou ter sido agredida fisicamente e aparentava lesões; QUE segundo a vítima, o denunciado tentou arrombar a casa; QUE o acusado estava extremamente alcoolizado; QUE viu escoriações tanto na jovem, como na mãe dela; QUE pelo relatado por elas, ambas foram agredidas e ameaçadas.

Os relatos foram confirmados pela policial, Alberto Junior Bastos Lima, que declarou:
(...) que estava em ronda e o CIOPP encaminhou ocorrência de uma cidadã que havia sido agredida; QUE ao chegarem ao local, foi relatado que mãe e filha haviam sido agredidas pelo réu; QUE recorda que a mãe estava lesionada, mas não lembra da situação física da filha nem do réu; QUE conduziram o réu à delegacia.

A testemunha, Paulo Nazareno da Silveira Piedade, policial militar, declarou que:
(...) foram acionados pela CIOPP sobre uma situação de agressão à mãe e filha; QUE ao chegarem ao local, viram a porta da residência arrombada; QUE o réu foi localizado a alguns metros do local do fato e foi conduzido à delegacia; QUE a filha estava lesionada e apresentava escoriações na mão; (...); QUE o acusado estava alcoolizado e aparentemente drogado.

Percebe-se, das declarações acima que, o apelado, de fato atentou contra a integridade física da vítima, o que é confirmado pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (fl. 57)

Nesse viés, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na polícia, entretanto, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, visto que, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para abonar ditas declarações.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Nesse sentido, trago a colação o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Ressalto, ainda, que o relato da vítima possui grande valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando condizente com as demais provas colacionadas para os autos, sendo, exatamente a situação do feito em análise, onde as agressões físicas praticadas pelo réu restaram suficientemente comprovadas, sendo seguro o quadro para a condenação do apelado em relação ao delito de lesão corporal.

Nesse sentido trago a colação excerto de entendimento emanado desta corte de Justiça,
in verbis
:
PENAL. ART. 129, §9º, 155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE
. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. (...).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(ApCrim. nº 0002424-42.2020.8.14.0133, Rel.
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
, Órgão Julgador 1ª TDP, j. 20/09/2021, DJe 28/09/2021).

Assim, ao contrário do entendimento manifestado pelo magistrado singular ao absolver o apelado, há sim provas suficientes que formam um conjunto probatório firme e coeso, demonstrando a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória.

Diante do acima exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o apelado,
CLÉSIO DA SILVA MAGNO
nas sanções punitivas do art. 129, §9º do Código Penal.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena.

-
Culpabilidade
- são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar;

-
Antecedentes
- não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem valoradas;

-
Conduta social
- não há elementos para aferir a conduta social;

-
Personalidade -
não há elementos nos autos que permitam a apreciação da personalidade do réu;

-
Motivos do crime
- é censurável e injustificável, está relacionado à incapacidade do apelado em conter sua agressividade, pelo fato de a vítima ter defendido sua mãe das agressões desferidas por ele. Assim, desfavorável este vetor;

-
Às circunstâncias do crime
- desfavorável, pois vítima apenas tentou acalmar o réu para evitar um mal maior, tendo sido agredida por ele na frente da própria mãe;

-
Às consequências do crime
- são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal;

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Assim, considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção, a qual torno concreta em definitiva faca a ausência de agravantes ou atenuantes e causa de diminuição o aumento, razão pela qual.

Em face do quantum da reprimenda aplicada, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea ¿
c¿
do Código Penal, fixo o regime aberto para o seu cumprimento.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima. De igual modo, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição.

Considerando que o réu preenche os requisitos do artigo 77, do CP, suspendo a execução da pena imposta
pelo período de 02 (dois) anos
, devendo o réu participar,
por 09 meses
, de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (
Grupo Reflexivo de Denunciados da VVD)
; por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo Juiz da Execução Penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos artigos 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o réu, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II - comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III - não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 22 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI - observar as medidas protetivas eventualmente impostas ao condenado; VII - não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.

Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado,
CLÉSIO DA SILVA MAGNO
,
nas sanções punitivas do art. 129, §9º do Código Penal, a pena definitiva de 01 (um) anos de, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Intime-se pessoalmente o condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como, proceda o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.
Belém, 03 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM